Tribunal: TJMT
Processo: 0014923-29.2017.8.11.0042
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014923-29.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Falsa identidade]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ENILTON ALVES DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 001.594.371-21 (APELADO), RONDON GRILL COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - CNPJ: 07.513.329/0001-03 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ENILTON ALVES DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 001.594.371-21 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E
M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. FURTO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REINCIDÊNCIA. QUALIFICADORAS DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, ESCALADA E CONCURSO DE
PESSOAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CARACTERIZAÇÃO
. REGIME INICIAL SEMIABERTO.
CABIMENTO.
INDENIZAÇÃO MÍNIMA INDEVIDA. RECURSO DA DEFESA
PARCIALMENTE PROVIDO
. RECURSO
MINISTERIAL DESPROVIDO
.
NOTA DE ANÁLISE DE PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações interpostas contra sentença do Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Penal no 0014923-29.2017.8.11.0042, julgou parcialmente procedente a denúncia
, condenando o
réu à pena de 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 12 dias-multa, nos termos do art. 155,
caput,
do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
quatro

questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para condenação do réu pelo crime de furto; (
ii
) definir a adequação do regime inicial de cumprimento de pena; (
iii
) analisar a incidência das qualificadoras de rompimento de obstáculo, escalada e concurso de pessoas, bem como
a negativação das circunstâncias judiciais no patamar de 1/6 (um sexto)

e, (
iv
) o cabimento de
fixação de indenização mínima em favor da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A autoria e a materialidade do crime de furto estão comprovadas pelas provas produzidas durante a persecução penal, incluindo a prisão em flagrante do réu com os objetos subtraídos e os depoimentos da vítima e dos policiais militares.

4.
A negativa de autoria apresentada pelo réu é frágil e inverossímil, não encontrando amparo nos autos. A posse do bem subtraído pelo agente autoriza a presunção de autoria, invertendo o ônus da prova.

5
.

A qualificadora de rompimento de obstáculo
(art. 155, § 4o, I, do CP) foi corretamente afastada, pois não há prova pericial ou outro elemento documental que comprove a destruição de qualquer estrutura no local do delito. Provas testemunhais isoladas são insuficientes para sua configuração, especialmente na ausência de laudo pericial.

6.
A qualificadora de escalada
(art. 155, § 4o, II, do CP) também foi afastada, pois não foi demonstrado, por meio de perícia ou outro elemento robusto, que o réu tenha escalado o muro do estabelecimento comercial. Não há informações sobre a altura do muro ou indícios de esforço físico incomum para adentrar no local do delito.

7.
A qualificadora de concurso de pessoas (art. 155, § 4o, IV, do CP) foi igualmente afastada, visto que não há prova suficiente de que o crime foi cometido em unidade de desígnios e em comunhão de esforços. O relato de um transeunte, não ouvido em juízo, não é suficiente para comprovar a participação de outro agente.

8.
A pena-base foi fixada corretamente em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
, com acréscimo de 1/6 devido
aos maus antecedentes
,
bem como com
a elevação em 1/6 (um sexto) pela reincidência, alcançando a pena definitiva de 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão e 12 dias-multa, em conformidade com a jurisprudência do STJ.

9.
O regime inicial fechado, fixado pelo juízo singular, deve ser readequado para o semiaberto, conforme a Súmula 269 do STJ, aplicável a casos de
reincidência e maioria das circunstâncias judiciais favoráveis
com pena inferior a 4 anos.

10.
A fixação de indenização mínima é indevida, uma vez que o pedido não foi formulado na denúncia e não houve contraditório sobre o valor dos bens subtraídos, conforme orientação do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

R
ecurso da defesa parcialmente provido para estabelecer o regime inicial semiaberto. Recurso do Ministério Público desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A apreensão do bem subtraído em posse do agente presume a autoria do furto, cabendo à defesa justificar plausivelmente a posse.

2.
A ausência de prova pericial ou documental impede a incidência das qualificadoras de rompimento de obstáculo, escalada e concurso de pessoas.

3.
O regime inicial semiaberto deve ser aplicado ao réu reincidente, quando a pena for inferior a 4 anos, nos termos da Súmula 269 do STJ.

4.
A fixação de indenização mínima requer pedido expresso na denúncia e observância do contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 155, caput, § 4o, I, II e IV; art. 61, I. CPP, art. 387, IV. CF/1988,
arts
. 5o, LIV, LV, LVII, e 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no HC no 691.823/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 30.9.2021; TJMT, AP no 0001817-97.2017.8.11.0042; STJ,
AgRg
no HC no 725.317/SC; STJ, Súmula 269; STF, Súmula 719.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0014923-29.2017.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ENILTON ALVES DE OLIVEIRA FILHO

APELADO: ENILTON ALVES DE OLIVEIRA FILHO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de a
pel
ações criminais
interposta
s
por
ENILTON ALVES DE OLIVEIRA
FILHO

e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, contra
sentença proferida pelo Juízo da
8
a Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
que
, nos autos d
a Ação Penal no
0014923-29.2017.8.11.0042
,
julgou parcialmente procedente os pedidos da denúncia e
o
condenou
por furto
simples às penas de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 155,
caput,
do CP
–
(ID 217664660)
.

ENILTON ALVES DE OLIVEIRA FILHO
sustenta que:
1) não há provas suficientes
da autoria delitiva;
2)

faz jus a
o regime inicial semiaberto, à luz da Súmula 269 do STJ.

Requer
o provimento para que
seja absolvido
. S
ubsidiariamente,

est
a
belecido o regime inicial semiaberto
.

Prequestiona
os artigos 33, §§ 2o e 3o, 59 e 155,
caput,
do CP; artigos 155, 156 e 386, V e VII todos do CPP; além da violação do princípio do devido processo legal (
CF,
art. 5o, LIV), princípio do contraditório e da ampla defesa (
CF,
art. 5o, LV), princípio da presunção de inocência (
CF,
art
. 5o, LVII), princípio da proporcionalidade e razoabilidade, princípio da dignidade da pessoa humana (
CF,
art. 1o, III), ao princípio
in dubio

pro reo
e artigo 93, IX, da CF, bem como a Súmula 269, do STJ e Súmula 719, do STF
(
ID
217664670
).

A
7a P
ROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ

alega que: 1) estão demonstradas as qualificadoras da escalada, rompimento de obstáculo e
concurso de
pessoas;
2)
a elevação
das circunstâncias
judiciais desfavoráveis deve
ocorrer no
patamar de 1/6 (um sexto); 3)

o apelado deve ser condenado ao pagamento de i
ndenização material em favor da vítima.

Postula o provimento do apelo para reconhecer as qualificadoras
do furto
e readequar as penas
, bem como a fixação de um valor
mínimo
indenizatório à ofendida.

Prequestiona
o art.
155, §

4o, I
, II e IV e art. 61, I, ambos do CP
(ID 217664680)
.

Em
contrarrazões,
ENILTON ALVES DE OLIVEIRA FILHO
e a

7a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ

pugn
am pelo desprovimento dos respectivos apelos
(ID
217664686 e
ID 217664682
).

A
Procuradora
Geral

de Justiça exarou parecer pelo
desprovimento

do apelo
defensivo
e

pelo provimento parcial
d
a pretensão
recurs
al
do Ministério Público
(
Élio Américo
, Procurador de Justiça -
ID
227288179
).

É o relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
.

Narra a denúncia que:

“
[...]
. No dia 1o de abril de 2017, por volta das 01h25min., no interior do estabelecimento-vítima denominado Casa do Churrasqueiro
, situado na avenida XV de Novembro, bairro Centro Sul,
Nesta
,
o denunciado
Enilton

Filho,
em prévio aj
uste de condutas e unidade de desígnios

com o comparsa não identificado, mediante escalada do muro e destruiç
ão
do telhado e forro do estabelecimento
, subtraiu para si quatro jogos de facas grandes, com chaira e bainha de couro, de propriedade do estabelecimento vítima. [...].

Segundo
consta, o

Denunciado
e Comparsa escalaram o muro do estabelecimento-vítima, e mediante destruição do telhado e do forro, adentraram ao local, subtraíram
as res
furtiva
, e em seguida, foragiram.

Acionou-se a polícia militar, que logrou êxito em prender o Denunciado em flagrante delito, nas proximidades do local dos fatos, em poder dos objetos subtraídos.

Ao ser interrogado pela Autoridade Policial, o denunciado
E
nilton

Filho
apresentou-se com o nome falso de Anderson Barbosa de Oliveira, com a finalidade de ocultar seus antecedentes criminais, e, negou a autoria delitiva (fls. 06/
0
7 )
.

Às fls. 02, encontra-se o auto de prisão em flagrante delito; às fls. 03/04 e 17/18, declarações das testemunhas e vítima; às fls. 10/11, o boletim de ocorrência; às fls. 12, o termo de exibição e apreensão; às fls. 19, termo de entrega; às fls. 26, o auto de avaliação indireta. [...]
.

Ante o exposto, denuncio ENILTON ALVES DE OLIVEIRA
FILHO como
incurso nas penas
do artigo
155, §4o, incisos I, II
e IV, e artigo 307, ambos do Código Penal, na forma do artigo 69, do mesmo diploma legal [...].

(Julieta do Nascimento Souza, Promotora de Justiça - ID 217663793
– grifo no original
)

Em 21.8.2017, a denúncia foi recebida (ID 217663794)

Em 11.10.2022,
o
juízo singular condenou o
apelante

ENILTON ALVES DE OLIVEIRA FILHO
n
estes termos:

“
[...].
Conforme já relatado, versa o presente processo sobre ação penal deflagrada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que ofereceu denúncia contra
Enilton
Alves de Oliveira Filho, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 155, §4o, incisos I, II e IV c/c art. 307, ambos do Código Penal.

Crime previsto no art. 307 do Código Penal.

Para o crime tipificado no art. 307 do Código Penal a prescrição, conforme prescrito no art. 109, V, do Código Penal, opera-se em 4 (quatro) anos.

Desta maneira, entre o recebimento da denúncia (21/08/2017) e esta data, decorreu tempo superior a 4 (quatro) anos, sem que fosse implementado qualquer marco interruptivo, o que fulmina a pretensão estatal.

Desse modo, o reconhecimento da prescrição é
medida
imperiosa.

Crime previsto no art. 155, §4o, incisos I, II e IV do Código Penal

A materialidade da conduta criminosa está comprovada pelo boletim de ocorrência (id. 43639777 – Págs. 21/22), termo de apreensão (id. 43639777 – Pág. 24), auto de avaliação indireta (id. 43639777 – Pág. 38) e auto de entrega (id. 43639777 – Pág. 31).

Por sua vez, os depoimentos colhidos nas duas fases de instrução criminal, além de reforçarem a materialidade, evidenciam a autoria delitiva.

Com efeito, ao ser ouvida na delegacia de polícia (ID. 43639777 – Pág. 29) e em juízo (ID. 43666490), a vítima Rosana Alves Bessa afirmou que gravou o nome do réu
Enilton
, porque foi a terceira vez que ele furtou o seu estabelecimento. Relatou que o sistema de alarme da churrascaria era conectado ao seu celular, e, por esta razão, após disparar o alarme, acionou imediatamente a polícia militar, a qual conseguiu deter o acusado em posse dos objetos subtraídos nas imediações do estabelecimento comercial.

Asseverou, ainda, que o réu pulou o muro que possuía, na época, menos de 02 (dois) metros de altura, bem como, posteriormente, adentrou no estabelecimento quebrando o telhado. Acrescentou que o acusado danificou churrasqueiras e outros objetos, totalizando, aproximadamente, R$700,00 (setecentos reais) de prejuízo.

Detalhou, por fim, que, apesar das câmeras terem filmado toda a ação, na época, ela não armazenava as gravações.

Corroborando a versão da vítima, ao ser indagada a respeito dos fatos pela autoridade policial (ID. 43639777 – Pág. 15) e durante o contraditório judicial (ID. 43666490), a testemunha Lauro
Dalmaso
Júnior, policial militar, afirmou que, ao chegarem no local dos fatos, em um primeiro momento, não parecia que a churrascaria havia sido furtada, porém, um transeunte que estava por perto, narrou aos policiais, que teria visto dois indivíduos descerem do muro e saírem correndo, inclusive, acrescentando que um deles estaria próximo do batalhão da polícia militar.

Segundo o declarante, após receber a informação, deslocaram-se rapidamente em direção ao batalhão e lá encontraram o acusado, oportunidade em que realizaram a abordagem pessoal. Pontuou que, com o réu, foi localizada a res furtiva, sendo que as facas ainda estavam com a etiqueta da loja.

Asseverou que, somente no dia seguinte, foi até a churrascaria e visualizou que o telhado estava danificado.

Igualmente, ao ser questionada em juízo (ID. 43666490), a testemunha Luiz Fernando Jacinto, policial militar, afirmou que, no local dos fatos, um transeunte avisou a guarnição que viu dois indivíduos descerem o muro e saírem correndo. Acrescentou que localizaram o acusado na posse de uma caixa de papelão e, após realizarem a abordagem pessoal, constataram que se
tratavam
dos objetos subtraídos da churrascaria.

Relatou que a vítima abriu o estabelecimento para os policiais, momento em que visualizaram o telhado danificado. Segundo o declarante, ao questionar o acusado, este teria dito que praticou o delito em companhia de um amigo, porém não conseguiram encontrar o outro envolvido.

Por sua vez, nas duas oportunidades em que foi interrogado (
ID’s
. 43666490 e 43639777 – Págs. 17/18), o réu negou a prática delitiva, afirmando que não adentrou no estabelecimento, mas apenas encontrou a caixa escondida na rua, oportunidade em que ficou vigiando e, como ninguém se aproximou dela, decidiu levá-la.

Relatou, ainda, que foi detido próximo ao batalhão da polícia militar, bem como, que teria encontrado a caixa ali perto. Asseverou que, na delegacia, tentou se passar por outra pessoa.

Com efeito da narrativa anterior, constata-se que a negativa de autoria do réu, mostra-se divorciada dos demais elementos de prova carreados aos autos, sobretudo se cotejada com as versões apresentadas pela vítima Rosana e pelas testemunhas Lauro e Luiz.

Nesse contexto, embora o réu tenha alegado que apenas encontrou a caixa e, após observar que ninguém foi buscá-la, decidiu por levá-la, extrai-se pelos depoimentos acima mencionados, que a polícia foi acionada logo após a execução do delito, motivo pelo qual lograram êxito em deter o acusado nas imediações do estabelecimento comercial, oportunidade em que foi detido em posse da res furtiva.

Desse modo, diante das provas produzidas durante a instrução processual, não pode ser acolhido o pedido de absolvição do acusado, pois a autoria delitiva do crime de furto está devidamente comprovada.

Nesse sentido
[...].

No que tange à qualificadora descrita no art. 155, §4o, inciso IV, do Código Penal, infere-se que não foi produzida prova segura para a comprovação de que o delito foi cometido em concurso de pessoas. Assim, extrai-se do boletim de ocorrência (ID. 43639777 – Págs. 21/22) e dos depoimentos prestados pelos policiais, em juízo, que um transeunte teria informado que visualizou dois indivíduos descendo o muro e empreendendo fuga, porém, este informante não foi ouvido durante a fase investigativa, tampouco, em juízo.

Registre-se, ainda, que a vítima não mencionou nada sobre o furto ter sido cometido por duas pessoas, tanto na fase investigativa, quanto em juízo. Além do mais, frisou que as câmeras do estabelecimento comercial não armazenavam as gravações.

Desta maneira, não havendo provas seguras para incidência da referida qualificadora (art. 155, §4o, IV, do CP), seu afastamento é
medida
imperiosa.

Ademais, no tocante às qualificadoras descritas no art. 155, §4o, incisos I e II, do Código Penal (rompimento de obstáculo e escalada), consigne-se que o delito em julgamento deixa vestígios, de modo que é imprescindível a realização de perícia, nos termos do art. 158 do CPP.

Nesse sentido
[...].

Destaque-se ser a regra a realização da perícia, sendo a exceção a admissão de prova indireta, pois somente nos casos de desaparecimento dos vestígios ou ocorrência de circunstância que não permita a confecção do laudo pericial, admitir-se-ia a prova testemunhal. Assim, em face da possibilidade da realização da prova técnica, no caso em exame, sua não lavratura injustificada, afasta a incidência das referidas qualificadoras.

Desse modo, não havendo prova técnica nos autos que ampare a imputação das qualificadoras de escalada e rompimento de obstáculo, a rejeição destas é medida que se impõe.

No que se refere à causa de aumento de pena prevista no art. 155, §1o do Código Penal, ressalte-se ser concebido o direito ao Ministério Público de suprir, antes da sentença, as omissões da denúncia, conforme assegura o art. 569 do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, o ente acusador apenas descreveu na denúncia, o horário em que o crime foi cometido, sem fazer qualquer tipo de menção de
que teria
sido praticado durante o repouso noturno, e, em sede de alegações finais, sem prévio aditamento, requereu a incidência da referida causa de aumento de pena.

Entretanto, como o acusado se defende dos fatos que lhe são imputados na peça acusatória, não havendo qualquer aditamento à denúncia, não há a possibilidade jurídica de julgá-lo e condená-lo, conforme requer o Ministério Público, sob pena de violar, de uma só vez, os princípios do contraditório, da ampla defesa e da correlação entre a exordial acusatória e a sentença.

Afinal, o réu não teve ciência, oportunamente, da imputação de ter sido acusado de ter cometido o furto, em tese, durante o repouso noturno e, tampouco, se defendeu dos fatos nesse sentido, o que caracterizaria, repita-se, a manifesta violação aos três princípios elencados anteriormente.

Nesse sentido
: [...].

Por fim, constata-se ser o réu reincidente, na medida em que possui condenação com trânsito em julgado anterior aos fatos aqui tratados (ação penal n. 0029417-64.2015.8.11.0042, trânsito em julgado em 22/03/2016) devendo incidir, portanto, a agravante genérica prevista no artigo 61, inciso I do Código Penal (ID. 91239609 – Págs. 35/44).

Assim sendo, diante da comprovação da materialidade e prova suficiente de autoria, o réu deve ser condenado pela prática do delito descrito no art. 155, caput do Código Penal.

Diante do exposto:

a)
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu
Enilton
Alves de Oliveira Filho, devidamente qualificado, pela prática do crime do art. 155, caput do Código Penal
;
b)

JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado
Enilton
Alves de Oliveira Filho, em relação à imputação do delito previsto no art. 307 do Código Penal, o que faço com fulcro nos art. 107, IV c/c art. 109, inc. V, ambos do Código Penal.

DOSIMETRIA

A pena prevista para o crime de furto simples é de reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) anos e multa.

Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, verifica-se que a culpabilidade é tida como natural do tipo. O réu ostenta maus antecedentes, pois possui condenação na ação penal de no 0011019-69.2015.8.11.0042, cujos fatos ocorreram em 10/05/2015 e o trânsito em julgado se sucedeu em 21/05/2018, devendo tal condenação, portanto, incidir como maus antecedentes (ID. 91239609 – Págs. 35/44). Não se observam, ainda, elementos para avaliar sua conduta social e personalidade. Os motivos do crime e as circunstâncias não justificam o agravamento da pena base. As consequências são próprias do crime. A vítima em nada contribuiu para o evento delituoso.

Assim, havendo uma circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), fixo a pena-base em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes. Contudo, presente a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), considerando-se, para tanto, a condenação pela prática de delito anterior, no processo 0029417-64.2015.8.11.0042, com trânsito em julgado 22/03/2016.

Deste modo, exaspero a pena em 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 1 (um) dia-multa, totalizando, na segunda fase, a reprimenda de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Não há causa de diminuição ou aumento de pena, motivo pelo qual torno definitiva a pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.
[...].

Nos termos da Súmula 719/STF passo a fundamentar quanto ao regime de cumprimento de pena.

Da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 c/c art. 33, §3o ambos do Código Penal, observa-se que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, uma vez que o réu possui maus antecedentes criminais. Desse modo, no caso em tela, apesar do réu ter sido condenado a uma pena abaixo de 04 (quatro) anos, torna-se inaplicável a súmula 269 do STJ, pois as circunstâncias judiciais não são todas favoráveis.

Assim, diante do reconhecimento da agravante da reincidência, bem como, da circunstância judicial relativa aos maus antecedentes ter sido valorada desfavoravelmente, impõe-se a fixação do regime fechado para o início do cumprimento de pena.
Neste sentido é a jurisprudência do STJ:
[...].

Assim, tais elementos justificam a imposição de regime prisional mais gravoso que o cabível em razão da reprimenda aplicada, em atenção à Súmula 719 do STF.

Desta feita, o réu iniciará o cumprimento de pena no regime fechado.
[...]
.”

(
Murilo Moura Mesquita
, juiz de Direito
- ID
21
7664660
).

Pois bem.

A
o contrário do
arrazoado recursal defensivo
, a autoria delitiva
do furto

está
devidamente comprovada pel
as provas reunidas,
em ambas as fases da
persecução
penal
.

Infere-se dos autos que o apelante
ENILTON ALVES DE OLIVEIRA FILHO
foi preso em flagrante na posse dos objetos subtraídos
[quatro jogos de facas grandes, com chaira e bainha de couro
] logo
após,

nas proximidades
do estabelecimento
comercial furtado
[Casa do Churrasqueiro]
, conforme,
depoimentos do proprietário do
c
omércio
Rosana Alves Bessa
e
dos
policiais militares

responsáveis por atender a ocorrência

Luiz Fernando Jacinto e
Lauro
Dalmaso
Jú
nior
.

Por sua vez, a escusa d
a
apelante

ENILTON ALVES DE OLIVEIRA FILHO
, no sentido de que não
adentrou no estabelecimento, apenas localizou a caixa com os bens na
rua, oportunidade
em que ficou vigiando e, como ninguém se aproximou dela, decidiu levá-la,
além de frágil e inverossímil, não encontra amparo nos autos.

Ora, a
simples negativa de autoria do ato criminoso, quando desvinculada de qualquer prova, não pode ser considerada para fins de absolvição, especialmente quando a prática do delito está comprovada de forma incontroversa pela
s
declarações da vítima e pelos demais elementos de prova produzidos no curso da persecução penal
.

Aplicável o seguinte julgado desta e. 1a Câmara Criminal:

“‘
A apreensão de bem subtraído em poder do agente autoriza uma presunção de autoria do furto e, por consequência, a inversão do ônus da prova, “tornando imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa plausível para a posse do objeto da subtração
’
(TJMT, AP no 0001817-97.2017.8.11.0042)
.”

(N.U 0001949-06.2019.8.11.0101 - Relator: Des. Marcos Machado - Primeira Câmara Criminal
–
15
.7.2024
)

Dessa forma, deve ser mantida a responsabilidade penal por furto do apelante.

Quanto
às
qualificadora
s de rompimento de obstáculo e
mediante
escalada (CP, art. 155, §4o, I e II),
não obstante a irresignação do Ministério Público,

foram afastadas
pelo juiz
, sob a assertiva de
insuficiência de provas
para sua caracterização
, notadamente porque não fora realizad
a
prova
per
i
cia
l
.

O c. STJ possui entendimento de que, “excepcionalmente, quando presentes nos autos elementos aptos a comprovar a escalada de forma inconteste, pode-se reconhecer o suprimento da prova pericial” (
AgRg
no HC no 691.823/SC – Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior – 30.9.2021).

Do mesmo modo,
a ausência de laudo pericial direto não impede o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo em crime de furto, desde que comprovada por provas testemunhais e imagens de câmeras de segurança” (TJMT, N.U 0002157-53.2020.8.11.0004
- Relator: Des. Orlando de Almeida Perri -
Primeira Câmara Criminal
–
14
.11.2024
)

Todavia, n
a
hipótese
,
não
se verifica
qualquer informação que aponte
ter
o apelante

escal
ado
o muro
,
ou
a altura desse muro
que pudesse indicar
ter
ele
empregado
esforço físico incomum para adentrar no local do delito
,
tampouco
demonstração
do rompimento do telhado do estabelecimento comercial
,

a justificar a incidência da
s
qualificadora
s
da escalada
e rompimento de obstáculo
.

Sublinhe-se que somente
afigura-se
possível a substituição do exame pericial pela prova testemunhal quando o delito não deixar vestígios, quando esses tiverem desaparecido ou quando as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo.

No
caso, não
foi realizada a perícia no local dos fatos para comprovar o rompimento de obstáculo e não foi apresentada qualquer justificativa para que tal prova não fosse produzida.

Assim,
inexistindo auto de constatação, fotografias do local, ou outra prova documental capaz de demonstrar a destruição do telhado ou altura do muro,
somente a palavra da vítima

[
dona do estabel
ecimento
comercial]
e as narrativas dos policiais militares

são
elementos insuficientes para a incidência da
s
qualificadora
s.

Logo
, corret
o
o decote dessas qualificadoras, como o fez
o magistrado
em primeiro gr
au.

Do mesmo modo,
ocorre com
a qualificadora pelo concurso de pessoas (CP, art. 155, § 4o, IV)
.

Isso porque os policiais militares [Luiz Fernando Jacinto e Lauro
Dalmaso
Júnior], em juízo, se limitaram a informar, que um transeunte lhes relatou ter visualizado dois indivíduos descendo o muro do estabelecimento, porém, este informante não foi ouvido, quer durante a fase investigativa, quer em juízo.

Frise-se que a vítima [Rosana Alves Bessa] não presenciou o fato e frisou que as câmeras do seu estabelecimento comercial não armazenaram as gravações.

Com efeito, “não havendo provas suficientes de que o crime foi cometido em unidade de desígnios e em comunhão de esforços, há de ser afastada a qualificadora do concurso de pessoas” (TJMG, AP no 0135820-48.2018.8.13.0672 – Relator: Des. Dirceu Walace Baroni – 18.12.2020).

Portanto, deve ser mantido o afastamento da qualificadora do concurso de pessoas (CP, art. 155, § 4o, IV).

Assim sendo,
conserva-se
a responsabilidade penal do apelante/apelado
ENILTON ALVES DE OLIVEIRA FILHO por furto simples (CP, art. 154,
caput)
.

Passa-se à revisão do apenamento.

A pena prevista para o crime de furto simples é de reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos e multa.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, ao valorar negativamente os antecedentes [o apelante possui
condenação na Ação Penal de no 0011019-69.2015.8.11.0042, cujos fatos ocorreram em 10.5.2015 e o trânsito em julgado se sucedeu em 21.5.2018].

Sobre o patamar de aumento, o c. STJ tem considerado proporcional a elevação da pena-base em 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável (
AgRg
no HC no 725.317/SC - Relator: Min. Jesuíno
Rissato
[Des. Convocado do TJDFT] - 24.3.2023;
AgRg
no HC no 862.190/SP - Relator: Min. Rogerio
Schietti
Cruz - 7.12.2023)
.

Portanto
,
a fração aplicada está
em consonância
a
pretensão ministerial
e

jurisprudência do c. STJ
, sem merecer alteração,
razão pela qual
mantém
-se a reprimenda basilar em
1
(
um
) ano e
2
(
dois
) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes
.

Presente a agravante da reincidência (CP, art. 61, I), considerando-se, para tanto, a condenação pela prática de delito anterior na Ação Penal no 0029417-64.2015.8.11.0042, com trânsito em julgado 22.3.2016
, portanto
,
antes do cometimento do furto
simples
em apreço
.

Considerada a orientação jurisprudencial do c. STJ de que deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas (
AgRg
no HC 631.993/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 9.3.2021), impõe-se
preserva
r
a elevação promovida pelo juiz da
causa pela reincidência
[
2 (dois) meses e 10 (dez) dias de reclusão
],
alcançando-
se a
pena intermediária
em 1
(um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase,
não causas
de aumento ou diminuição a serem consideradas
,
motivo pelo qual
transforma-se a pena intermediária em d
efinitiva
, qual seja,
1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Noutro
giro, em
que pese a reincidência do réu
e os maus antecedentes
, o juiz singular, ao fixar o
regime inicial fechado
, decidiu
em desacordo
com a jurisprudência dest
e e.
Tribunal,
como aliás sustentado
na apelação defensiva
.

Anote-se julgado
s
deste e. Tribunal:

“Tratando-se de acusado reincidente, cuja pena privativa de liberdade ficou estabelecida em quantitativo inferior a 4 anos e as circunstâncias judiciais em sua maioria foram valoradas positivamente, é de rigor a manutenção do regime semiaberto, nos termos da Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça. “(N.U 0014486-19.2017.8.11.0064 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal – 13.3.2019)

“Em se tratando de acusado reincidente, ainda que condenado à pena inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, aplica-se o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, a teor da Súmula 269/STJ.” (
N.U
0000028-58.2014.8.11.0110 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – 18.10.2022)

Logo, o regime inicial deve ser readequado para o semiaberto
.

No pertinente
à
fixação de indenização mínima
, mostra-se

devida
se
especificado o valor dos bens subtraídos na denúncia
e oportunizado o contraditório
.

Entretanto, como
pontuado pela i.
PGJ, o
“
Parquet
de primeiro grau não formulou pedido nesse sentido na exordial acusatória, não tendo sido facultado ao recorrente em nenhum momento durante a instrução processual a oportunidade de defesa e contraditório, razão pela qual não merece acolhimento o pedido de fixação da indenização” (ID 227288179).

A

respeito
, a orientação do c. STJ:

“É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que a fixação de valor mínimo para indenização dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela vítima, prevista no art. 387, inciso IV, do CPP, além de pedido expresso na exordial acusatória, pressupõe a indicação de valor e prova suficiente a sustentá-lo, possibilitando ao réu o direito de defesa, com indicação de quantum diverso ou mesmo comprovação de inexistência de prejuízo material ou moral a ser reparado. Precedentes”
. (
AgRg
no
AREsp
: 2068728 MG 2022/0043446-0, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta
Turma – 13.5.2022)

Sendo assim
, não cabe fixação de indenização mínima pelo cometimento da infração, n
o caso
.

Por

fim, quanto ao

prequestionamento
[da Defesa e do MP], consigno que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação
, “não sendo suficiente o mero apontamento e artigos ou súmulas”
(TJMT,
N.U
0002157-53.2020.8.11.0004 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 14.11.2024
; N.U 0006184-69.2019.8.11.0051
- Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal
11
.
3
.
2024
).

Ante o exposto
,
conhecendo de ambos os recursos,

julgo
P
ARCIALMENTE PROVIDO
O RECURSO D
EFENSIVO

tão somente para estabelecer o regime inicial
semiaberto, mantendo
os demais termos da sentença
,

DESPROV
ENDO
O APELO
MINISTERIAL
.

Após,
operada a
res
judicata
, devolvam-se os autos à origem, com nota ao
j
uízo singular para observar a possível ocorrência de prescrição na modalidade retroativa, considerada a data do recebimento da denúncia [
21.8.2017
] e
a prolação
da sentença

[11.10.2022
]
– (CP, ar
t. 109, V).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024